Tribunal: TJSP
Processo: 1011038-85.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Custeio de órtese craniana para paciente acometido por plagiocefalia e braquicefalia posicionais, em grau severo. Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, à luz dos critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Acórdão que não merece reforma.